Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-67.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA MORA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM MORA IN REVERSO – DECRETO-LEI 911/69 – PROPRIEDADE E POSSE INDIRETA DO CREDOR – POSSE INDIRETA DO DEVEDOR. Recurso conhecido e provido.

(1) - Nos contratos de alienação fiduciária, a propriedade do bem e a posse indireta é do credor fiduciário. Ao devedor somente tem a posse direta, ou seja, mero depositário daquela bem até que quite a obrigação.

(2) - Caracterizada a mora, quando o bastante para que o credor fiduciário apreenda o bem cuja propriedade lhe pertence, cabendo ao devedor, no prazo legal, para ter o bem de volta, pagar a integralidade da obrigação. A venda pode ser imediata e, mesmo saindo vencedor naquela ação, ao devedor somente caberá cobrar do devedor a multa prevista na lei e eventuais perdas e danos, portanto, vencido o prazo, não pago a integralidade do débito, a situação se apresenta de todo irreversível.

(3) – Tais aspectos, segundo precedentes do STJ, não se vislumbra a possibilidade de, ajuizando ação ordinária em relação ao contrato, seja possível a concessão de liminar para suspender a mora, que decorre da própria lei.

(4) -
O periculum in mora inverso e o princípio da proporcionalidade devem ser considerados, pois ‘há liminares que trazem resultados piores que aqueles que visam evitar’ (Egas Moniz de Aragão). *(TJSC AG. 67784-SC 2009.0006778-4, Relator Des. LUIIZ CEZAR MEDEIROS, 3ª. Câmara, 12/02/2010, fonte Google)’. No caso, a permanência do bem em favor do devedor fiduciário, causa prejuízos à credora que, alem de não receber o que lhe é de direito, existindo mera expectativa de direito almejado na ação ordinária, se improcedente, utilizando do direito que lhe confere o Decreto-Lei 911/69, os bens possivelmente já estarão totalmente depreciados, quer pelo tempo, quer por má conservação e outros aspectos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5286-78.2018.811.0055 - Código: 275370, movida em seu desfavor por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, que indeferiu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, mas deferiu, em parte, a tutela de urgência para manter os autores como depositários dos maquinários objeto das Cédulas cujo alongamento é pretendido no feito, visto a relação estabelecida pelas partes ser de insumo.

Em suas razões, alega o agravante que os Agravados não comprovaram que os maquinários adquiridos demonstraram qualquer defeito ou vício, bem como a manutenção do maquinário na posse deles poderá resultar em dano irreparável ao Banco Agravante em razão de, além de não ter os valores recebidos e nem os bens que garantem o débito, o maquinário agrícola será deteriorado.

Afirma que os Agravados seguem devedores da instituição financeira e que, se as máquinas agrícolas de fato apresentaram defeitos, restaria como responsável a Fabricante, também requerida, enquanto que, se o defeito é no serviço de manutenção e conserto do referido maquinário, a responsável seria a Denunciada DEFANT & DEFANT que atua nesse seguimento.

Sustenta que a aderência à Circular SUP/AOI Nº 46/2018, do BNDES não se enquadra na renegociação, pois se trata de mera liberalidade da Instituição Financeira e, por fim, que os Agravados não fizeram qualquer comprovação efetiva da incapacidade de pagamento e tampouco trouxeram qualquer demonstrativo de viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de renegociação.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito pelo provimento do recurso para que seja revogada parcialmente a r. decisão agravada, para o fim de não manter o maquinário agrícola com os Agravados, bem como para não aplicar a Súmula 298 do STJ.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 6730133).

Informações prestadas pelo

Juízo singular (ID 6870426).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 7064565).

Agravo Interno interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A (ID 7047000) e desprovido (ID 25494980).

Opostos Embargos de Declaração (ID 26982998), estes foram acolhidos para sanar a omissão quanto a não inclusão do voto vencido no acórdão (ID 31928980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na espécie temos tratar-se de contrato de alienação fiduciária nos moldes do Decreto-Lei 911/69.

No conceito acadêmico temos que a alienação fiduciária em garantia dá-se com a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário, em garantia do pagamento de uma obrigação assumida permanecendo com o devedor (fiduciante) com a posse direta do bem, o domínio e a posse indireta passam a pertencer ao credor em garantia,não se dá tradição real mas ficta’. Para reaver o bem que lhe pertence, unicamente tem que provar a mora, o que no caso em apreço, está devidamente comprovada.

A mora decorrerá de simples vencimento do prazo de pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (§ 2º, Decreto-Lei 911/69, redação data pela Lei n. 13043/2014. No caso presente, a mora resta configurada.

Não se pode olvidar que se trata, na espécie, de uma lei, nos moldes de DRÁCON, legislador ateniense que viveu no século VII, AC. Uma lei tão severa que plagiando Dêmades, político ateniense do século IV AC disse em certa oportunidade: ‘as leis de DRACON tinham sido escritas com sangue e não com tintas’. O dispositivo legal é tão rigoroso que, segundo precedentes do STJ, nem mesmo a parte pode alegar o adimplemento substancial do contrato.

A justificativa de tamanha severidade é que a alienação fiduciária é uma modalidade do direito de propriedade. O credor detém o domínio da coisa e a posse indireta desta enquanto que o devedor detém tão somente a posse direta. É direito real em favor do credor e é modalidade de propriedade com a intenção de garantia.

Mas, em face dos aspectos acima, lamentavelmente não posso legislar e sou apenas aplicador da lei, resta em face de que a tempo, forma, modo, não purga a mora, tão somente ao devedor fiduciário, em face dos dispositivos legais reportados acima a possibilidade de, no prazo de 15 dias contestar a ação de busca e apreensão que lhe foi proposta, dentro do prescrito nos §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei 911/69. Introduzido pela Lei 10.931/2004.

E, mesmo contestando e saindo vencedor da demanda de BUSCA E APREENSÃO, em face de o contrato ser de alienação fiduciária, a rigor do § 6º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, o devedor fiduciário somente tem direito a 50% do valor atualizado do contrato, devidamente corrigido, além de perdas e danos outros, na determinação do § 7º. (introduzido pela Lei 10.931/2004.

Desta forma, na conjugação dos dispositivos legais prescritos para os contratos de alienação fiduciária, tem o devedor apenas duas situações ao seu dispor: a) – Pagar o valor integral do débito apresentada pela autora, no prazo de 05, (cinco), dias, oportunidade em que o bem lhe é entregue sem qualquer ônus; b) Contestar a demanda e, mesmo assim, se obtiver ganho de causa, o credor fiduciário lhe é obrigado a pagar 50% do valor corrigido do contrato e eventuais perdas e danos.

Tal situação e vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, sobretudo quando se vê que a propriedade é do credor fiduciário bem como sua posse indireta, restando ao devedor tão somente a posse direta (uma espécie de depositário), não se vê a possibilidade de manutenção da decisão anterior até que o processo seja resolvido numa ação de obrigação de fazer, cujo alongamento da dívida é pretendido pelo agravado, não pode prevalecer. No caso, ocasionaria um dano in reverso.

Isto porque, em primeiro aspecto, restará à agravante privado de um bem que é seu já que, como alinhado acima, nos termos do contrato firmado, os agravados têm apenas a posse direta (mero depositário do bem). De outro lado, tem-se que se trata de uma ação cuja demora na prestação jurisdicional se apresenta de todo demonstrado nos autos, aliado que se trata apenas de uma mera expectativa de direito.

E o dano ‘in reverso’ se apresenta por duas situações que não podem ser desprezadas. A instituição financeira não recebe pelo financiamento que outorgou aos embargados e, se improcedente a demanda proposta, a utilização do maquinário, não restam dúvidas de que, posteriormente, reintegrado na posse daquele bem, receberia apenas uma sucata, quer pela depreciação natural pelo seu uso e/u até por situações outras. Outro aspecto é que, existe uma situação antagônica. Se os agravados afirmam que os bens demonstram defeito, a conclusão que se chega é que não está aptos a sua utilização e, desta forma, o porquê desejam, então a posse destes maquinários.

Em termos de contratos: ‘Não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’ (Orlando Gomes).

Bem a propósito o afirmado pelo agravante: A manutenção do maquinário na posse dos agravados poderá resultar dano irreparável à agravante em razão de que, elam de não ter os valores recebidos, não tem os bens que garantem o débito e os maquinários agrícolas, quer pelo uso, quer pelo tempo de ficar paralisado (se realmente estiverem com defeitos), vai sofrendo com depreciação.

De todo sabido que ‘O periculum in mora inverso e o princípio da proporcionalidade devem ser considerados, pois ‘há liminares que trazem resultados piores que aqueles que visam evitar’ (Egas Moniz de Aragão). *(TJSC AG. 67784-SC 2009.0006778-4, Relator Des. LUIIZ CEZAR MEDEIROS, 3ª. Câmara, 12/02/2010, fonte Google)’.

Desta forma, a tutela de urgência, já que não se vê no caso a tutela de evidência, não pode ser deferida, ainda que se preste caução, quando vai de encontro ao direito de propriedade da agravante, quando ausentes quaisquer dos requisitos, que se encontram expressos ou mesmo, implícitos na legislação constitucional ou infraconstitucional em vigor, independente da vontade, de imposição de ordem moral, senso de justiça ou qualquer outro condicionante subjetivo que possa estar adstrito o magistrado no momento da apreciação do pedido. No caso, o deferimento da liminar, como tratado linhas acima, entra em choque com as disposições prescritas no Decreto-Lei 911/69.

No caso, em que pesem os argumentos expendidos pelo autor naquela ação de obrigação de fazer, mudando o que deve ser mudado, deve ser aplicado as decisões pertinentes quando a parte pretende revisar o contrato, sendo, portanto, incabível obstruir a empresa credora da utilização do processo de busca e apreensão que lhe é garantido pelo Decreto-Lei 911/69.

A propósito já posicionou o colendo STJ.

"Ação de busca e apreensão. Ação declaratória. Suspensão do processo de busca e apreensão. Precedente da Corte. 1. Precedente da Corte assentou que o "
simples ajuizamento de uma ordinária de revisão não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, com a liminar correspondente,
certo que houve a necessária constituição em mora" (REsp 192.978/RS, da minha relatoria, DJ de 09/8/99). 2. Recurso especial conhecido e provido (STJ-3ª Turma, REsp 402580-MS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 10.09.02, DJ 04.11.02).

‘Ação de busca e apreensão. Mora do devedor. Liminar. Ações; revisional e de sustação de protesto anteriormente ajuizadas. Embargos de declaração. Prequestionamento. Precedente da Corte. (...) 3. O simples ajuizamento de uma ordinária de revisão não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, com a liminar correspondente, certo que houve a necessária constituição em mora, como assentado em precedente da Corte. 4. Recurso especial conhecido e provido (STJ-3ª Turma, REsp 192978-RS,

'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSIGNATÓRIA. A ação fiduciária se desenvolve a partir da efetivação da busca e apreensão, liminarmente deferida, a partir da prova da mora do devedor alienante, pelos meios previstos na lei.
Ação consignatória em pagamento, proposta pelo devedor em mora, não tem a virtualidade de impedir que se efetive a busca e apreensão do bem alienado, começo de execução do contrato, sem contrariar o
art. 3º do DL nº 911/69
, que institui o devido processo legal para a espécie
" (REsp 13.959/SP, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 02.12.91).

'Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Consignação.
O ajuizamento de ação consignatória não conduz, necessariamente, a que fique impossibilitado o deferimento liminar da busca e apreensão
(STJ-3ª Turma, REsp 221903-RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 30.09.99, DJ 07.02.00).

Não se pode, por outro lado, olvidar a SÚMUA 380 –
‘
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’
. (STJ).

Bem a propósito, neste caso, os ensinamentos de GEORGES RIPERT, professor e diretor da Universidade de Direito de Paris
: ‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’
.

Com estas considerações, conheço do recurso, dou-lhe provimento para revogar a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020